Tribunal: TCU
Processo: 019.868/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na contratação de empresa para fornecimento de desktops e notebooks com garantia estendida e acessórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pela empresa Lenovo Comercial e Distribuição Ltda. acerca de possíveis irregularidades no âmbito da Licitação 7002987219, conduzida pela Petróleo Brasileiro S/A; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da presente representação, nos termos do art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235, caput , e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada por meio do Acórdão 1429/2020-TCU-Plenário ; 9.3. recomendar à Petrobras, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que, ao implementar ajustes no Sistema Petronect com vistas a anular ou minimizar a utilização deletéria de software de lances automático ( robotic process automation - RPA) nos pregões eletrônicos de licitação por modo de disputa aberto, observe os princípios dispostos no art. 31 da Lei 13.303/2016, bem como avalie a pertinência de se valer das medidas previstas no art. 32 do Decreto 10.024/2019, em atenção à busca da melhor proposta, à competitividade e à isonomia entre participantes no certame; 9.4. determinar à Petrobras, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 15 dias, encaminhe ao TCU informações atinentes ao planejamento que fundamentou a aquisição de 33.600 equipamentos de informática, desktops e notebooks , objeto do Contrato 4600612153, bem como justifique o atual quantitativo de equipamentos que compõem o seu parque tecnológico instalado (66.000 equipamentos), a partir da apresentação das seguintes informações/documentos, dentre outros que entender pertinentes: 9.4.1. mapeamento de demandas que justifique a aquisição de 33.600 equipamentos de informática, desktops e notebooks , referentes ao Contrato 4600612153; 9.4.2. detalhamento do número de usuários atendidos pelo atual parque tecnológico instalado (66.000 equipamentos), contemplando o número de funcionários da Petrobras atendidos por diretoria; número de prestadores de serviços atendidos por diretoria; número de equipamentos destinados a necessidades de uso comum por diretoria (a exemplo de salas de reunião e de vídeos conferência), indicando quais desses serão substituídos pela contratação ora pretendida e por qual razão.. 9.5. manter o sigilo das peças 57 e 58, com base nos arts. 8o, § 3o, inciso III, e 11, inciso IV, da Resolução TCU 294/2018 c/c art. 22 da Lei de Acesso à Informação; 9.6. dar conhecimento desta deliberação à Petróleo Brasileiro S/A, à sociedade empresarial Positivo Tecnologia S.A. e à representante; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog: 9.7.1. monitore a efetiva implementação e os potenciais impactos resultantes das medidas que a Petrobras se dispôs a adotar conforme descrito no item 9.3; e 9.7.2. autue processo apartado, a fim de analisar as informações a serem enviadas pela Petrobras, nos termos do item 9.4, estando autorizada a adotar as medidas saneadoras necessárias para a instrução dos autos, entre as quais a realização de inspeção.